Tribunal: STF
Processo: AI 73169
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-26
Data de publicação: 1978-04-26

Ementa:
Acordo coletivo. Coisa julgada. Princípio da isonomia.
-Não ofende a coisa julgada acórdão que, em virtude de acordo coletivo anterior, reconhece que os empregados, que já haviam preenchido os requisitos para, durante a sua vigência, adquiriram direito dele resultante, não o perdem por não mais constar tal direito de acordo coletivo posterior. A aplicação do segundo acordo foi afastada em virtude do respeito ao direito adquirido, o que não implica desrespeito à decisão de que ele resultou.
-Por outro lado, inexiste tratamento desigual com relação aos que adquiriram tal direito e os que não haviam ainda preenchido os requisitos necessários para tanto quando passou a vigorar o segundo acordo, e isso porque a situação entre eles era diversa, merecendo, pois, tratamento diferente.
Agravo regimental a que se nega provimento.